Tribunal: STF
Processo: RE 970823
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1038 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ADICIONAL NOTURNO AOS MILITARES ESTADUAIS NAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL OU ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 



    1. A Constituição Federal não previu aos militares estaduais o direito à percepção de adicional noturno. Ausência de omissão do poder público federal na edição de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 



    2. Caso a Constituição Estadual assegure tal parcela aos militares estaduais, caberá a impetração de mandado de injunção, perante o Tribunal de Justiça, para a concretização deste direito. 



    3. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul sofreu alteração no curso do presente mandado de injunção, excluindo-se o direito dos servidores militares ao adicional noturno. Superveniente perda de objeto da impetração, devendo ser extinto o mandado de injunção. 



    4. Recurso Extraordinário PREJUDICADO, em face da EXTINÇÃO DO MANDADO DE INJUNÇÃO, por perda superveniente de objeto, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “I - A Constituição Federal não prevê adicional noturno aos Militares Estaduais ou Distritais. II – Mandado de Injunção será cabível para que se apliquem, aos militares estaduais, as normas que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o direito a tal parcela remuneratória esteja expressamente previsto na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal”.